Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012023-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de no 24089-59.2015.8.1.0041, da empresa AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO LTDA - ME, homologou o plano aprovado pela assembleia geral de credores.
Para tanto, aduz o agravante que o plano aprovado de recuperação judicial impôs verdadeira aniquilação de seus créditos, uma vez que resultou em elevado deságio, correção defasada, fim das garantias fidejussórias, indevida inclusão de crédito não sujeito à recuperação judicial, o que evidencia completa falta de razoabilidade e evidente prejuízo financeiro.
Alega que a manutenção do plano de recuperação homologado implicará em um deságio de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor devido, a serem pagos em 220 (duzentas e vinte) parcelas, com período de carência de 23 (vinte e três) meses, o que caracteriza, praticamente, o perdão da dívida e causa o enriquecimento sem causa da empresa recuperanda.
Sustenta que o fim das garantias fidejussórias livremente pactuadas pelos credores com a empresa em recuperação, além de carecer de amparo legal, vai de encontro ao entendimento jurisprudencial encampado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pontua, ainda, que a inclusão de créditos não sujeitos à recuperação judicial no plano viola os §§ 3o e 4o do art. 49 da Lei 11.101/2005 e que deve receber tratamento igualitário em relação às outras instituições financeiras, o que também não foi observado pelo juízo de base.
Pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão de base que homologou o plano recuperacional.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que o plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo, na origem, tenha aptidão de causar algum dano à instituição financeira agravante, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da reforma in limine da decisão, a ponto de exigir a suspensão dos seus efeitos.
A imediata suspensão da eficácia da decisão que homologou o plano de recuperação judicial certamente traria grande embaraço ao soerguimento das atividades da empresa recuperanda, ao passo que a pretensão do agravante de ver reformada a decisão de base poderá ser resolvida no julgamento do mérito do presente recurso.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora